Tribunal: TJSP
Processo: 0002212-30.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Execução extrajudicial. Arrematação. Ausência de intimação pessoal do devedor sobre a data do leilão. Nulidade. Jurisprudência do STJ. Ciência inequívoca ou esgotamento dos meios de notificação do devedor. Hipótese não comprovada. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.